Tribunal: STF
Processo: RHC 85510
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
DEFESA - JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR TRIBUNAL - AUSÊNCIA DO
PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.038/90 - ALCANCE.
O fato de a sessão no Tribunal ser de julgamento e não de instrução
e julgamento afasta a conclusão, ante a ausência do defensor, de o
réu encontrar-se indefeso